Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008259-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO JARDIM - CPF: 032.174.302-47 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM 24 HORAS –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA.

Não comporta conhecimento a alegação da nulidade da prisão em flagrante em decorrência da inobservância da realização de audiência de custódia quando a segregação do paciente emana de título prisional diverso, ante a superveniência de decreto prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Fernando Jardim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13.5.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, sobre a ilegalidade da prisão, uma vez que não foi realizada a audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas, requerendo assim o relaxamento da prisão, considerando ainda que
“existiram indícios de agressões e torturas físicas e psicológicas”
(Id. 87064542, p. 2).

Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão do beneficiário, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 87064542).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi apreciado em sede de plantão judiciário e indeferido (Id. 87117485).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 90298451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 90727986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Luiz Fernando Jardim
, preso em flagrante delito em 13 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A presente ação constitucional foi ajuizada a fim de relaxar a prisão em flagrante do paciente, por ser ilegal, uma vez que não foi realizada a audiência de custódia no prazo de 24 horas, inobservando-se a Resolução n. 213/2015 do CNJ e as disposições do denominado “Pacote Anticrime”.

Todavia, entendo que a impetração não deve ser conhecida.

Consta do feito que o magistrado singular, no dia seguinte à prisão do beneficiário (14.5.2021), esclareceu que não foi possível realizar a audiência de custódia naquela oportunidade ante a inviabilidade operacional na penitenciária onde o paciente se encontrava segregado, pois foi informado que
“por questões de segurança e seguindo normas da SESP, a carceragem é trancada às 18:00 horas e, nesse momento, a equipe de apoio de plantão está escoltando um preso no hospital regional (saíram da unidade às 17h:40min), inviabilizando a apresentação do imputado Luiz Fernando Jardim na sala de videoaudiência passiva da unidade prisional, na data de hoje, após às 18:00 horas”
(Id. 87064543, p. 15).

Assim, remeteu os autos à juíza plantonista para as providências cabíveis, que, por sua vez, consignou que a referida audiência já havia sido designada pelo juiz natural do feito, a quem competia a apreciação da prisão do paciente, deixando de realizá-la (Id. 87064544)

Irresignado, o impetrante manejou o presente
habeas corpus,
e o pedido de liminar formulado neste
writ
, visando o relaxamento da prisão do paciente, foi apreciado em sede de plantão judiciário, no dia 17.5.2021, ocasião em que foi indeferido pelo desembargador plantonista (Id. 87117485).

Nesse mesmo dia (17.5.2021), a audiência de custódia foi realizada, oportunidade em que o juiz de primeiro grau esclareceu sobre as circunstâncias da não realização da audiência de custódia e reconheceu a ilegalidade, relaxando a prisão do paciente. Contudo, na mesma oportunidade, acolheu o pedido do Ministério Público e
decretou a sua prisão preventiva
para fins de garantir a ordem pública.

Consoante se nota, foi realizada a audiência de custódia do beneficiário e o próprio Juízo
a quo
relaxou a prisão em flagrante, bem como decretou a sua prisão preventiva, de modo que o paciente encontra-se, atualmente, segregado em decorrência de outro título judicial.

Dessa forma, a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente em razão da inobservância da realização de audiência de custódia não deve ser conhecida, posto que já houve a conversão em custódia preventiva.

Conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, a discussão sobre a ilegalidade da prisão em flagrante fica
superada
com a conversão em preventiva, diante da formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a demora de prazo superior a 24h para apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, a qual não enseja o relaxamento da prisão cautelar, mormente se considerada a superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no
HC
274388/MG).

Impende consignar ainda a orientação sedimentada neste Tribunal de Justiça:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado n. 27 do TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que a prisão do paciente se encontra embasada em
novo título judicial
, ficam superadas eventuais irregularidades suscitadas decorrente da prisão em flagrante.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021